Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700803-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA NATALIANE COSTA DOS SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AMANDA NATALIANE COSTA DOS SANTOS contra a r. sentença de ID 16668681, proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo ITAU UNIBANCO S.A., em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido para consolidar, em favor do autor, a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente, mantendo a restrição RENAJUD, em razão da não localização do veículo. Ante a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O apelado, por intermédio do documento de ID 18891849, noticia a realização de acordo extrajudicial com a apelante, ocasião em que requer, ao final, a homologação do pacto. É o relatório. DECIDO. Considerando que as partes são capazes, que o patrono signatário do banco autor/apelado possui poderes para transigir, receber e dar quitação (ID 16666900 - p. 4), bem como que, a despeito de a apelante estar sem representação processual, ante a renúncia realizada por seu antigo patrono (ID 16951490), a assinatura aposta no documento pela ré/apelante coincide com a firmada em outros documentos, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, nos termos do instrumento firmado (ID 18891849 - p. 2). Em tempo, tendo em vista a expedição de mandado para intimação da apelante, bem como a presente extinção processual, promova a Secretaria o recolhimento do mandado de ID 17974675. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora